Tribunal: TCU
Processo: 028.044/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Ana Maria Braga (XXX.584.218-XX), vinculado ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, submetido eletronicamente, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Ana Maria Braga (XXX.584.218-XX), vinculada ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Ana Maria Braga (XXX.584.218-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.2.1. dê ciência à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.2.2. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, já transformadas em 'parcela compensatória', deverão ter seu pagamento mantido, até sua absorção pelos reajustes futuros, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE.